Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM SEM OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTADO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-companheira em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral em ação proposta contra o ex-companheiro e o adquirente de imóvel. A autora alegou que o ex-companheiro alienou bem imóvel adquirido na constância da união estável, sem sua anuência, declarando falsamente, perante o cartório, ser separado judicialmente. Pleiteou a anulação do contrato de compra e venda, a indenização por danos morais e o ressarcimento do valor correspondente à sua meação. Durante o curso processual, as partes celebraram acordo quanto à anulação do negócio e à partilha do valor do imóvel, mediante depósito judicial de R$ 155.000,00 em favor da autora. Remanesceu controvérsia apenas quanto ao pedido de compensação moral, julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do ex-companheiro ao alienar bem comum do casal sem outorga uxória e com declaração falsa de estado civil configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à sucumbência, diante do acordo homologado quanto à partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser arguida em contrarrazões, sob pena de preclusão, nos termos do art. 100 do CPC.
4. O dano moral pressupõe ofensa anormal e direta aos direitos da personalidade, não se configurando quando a lesão atinge apenas o patrimônio material ou decorre de dissabor próprio das relações afetivas e patrimoniais.
5. A alienação irregular do bem comum sem outorga uxória constitui violação formal ao regime de bens, mas não configura, por si só, dano extrapatrimonial, notadamente quando inexistente prova de dolo, má-fé ou intenção de lesar a honra e dignidade da ex-companheira.
6. A condenação em custas e honorários deve ser mantida, pois a improcedência do pedido de dano moral configura sucumbência integral da autora, sendo o acordo homologado quanto à meação fato autônomo e não relacionado ao mérito da apelação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 104, 1.647, 1.649, 1.725; CPC, arts. 100 e 487, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705996-53.2020.8.07.0005, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe 24.02.2023; TJDFT, APC 0729902-55.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 27.09.2019.